Tribunal: TJSP
Processo: 1008986-29.2017.8.26.0066
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1008986-29.2017.8.26.0066/50002,
da
Comarca
de
Barretos, em que é agravante SERASA, é agravada
ADRIANA
HELENA
PRUDENCIO
FIGUEIREDO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo Interno. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008986-29.2017.8.26.0066/50002 - Voto no 31.133
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1008986-29.2017.8.26.0066/50002
COMARCA: BARRETOS (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SERASA
AGRAVADO: ADRIANA HELENA PRUDENCIO FIGUEIREDO
VOTO No 31.133
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. Necessidade de envio de notificação
prévia.
Requisito
não
cumprido.
Dano
moral
reconhecido (tema 40). Ausência de demonstração
do desacerto da aplicação dos entendimentos
estabelecidos
no
E.
STJ
em
julgamentos
repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
SERASA S/A contra decisão que, em ação de indenização
por danos morais, negou seguimento a Recurso Especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.061.134/RS e 1.062.336/RS,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
que, como os dados relativos aos dois cheques sem
fundos emitidos pela ora agravada nunca estiveram no
cadastro de inadimplentes da Serasa, não há como ser
responsabilizada pela notificação da autora, razão
pela qual não é devida a indenização arbitrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008986-29.2017.8.26.0066/50002 - Voto no 31.133
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.061.134/RS e 1.062.336/RS, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça fixou as seguintes teses: “Orientação 1: “Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008986-29.2017.8.26.0066/50002 - Voto no 31.133
4
órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade
passiva para as ações que buscam a reparação dos danos
morais e materiais decorrentes da inscrição, sem
prévia notificação, do nome do devedor em seus
cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do
Banco Central ou de outros cadastros mantidos por
entidades diversas”. Orientação 2: “A ausência de
prévia comunicação ao consumidor da inscrição de seu
nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no
art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação
por danos morais, salvo quando preexista inscrição
desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min.
Relatora quanto ao ponto”. Confira-se a fls. 288/289.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 199/206, 211/214 e 224/227) está em perfeita
sintonia com a orientação superior, ao concluir ser
devida a indenização por danos morais, porque ausente
a prévia notificação.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Ainda
que a ré alegue que a negativação é automática, fato é
que não procedeu a notificação da autora, conforme
deveria, devendo responder por seus atos” (fls. 218).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008986-29.2017.8.26.0066/50002 - Voto no 31.133
5
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO